Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600108-14.2022.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0600108-14.2022.6.16.0144
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 26/10/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600108-
14.2022.6.16.0144 que julgou não prestadas as contas do AGIR (antigo Partido Trabalhista Cristão -
PTC) de Fazenda Rio Grande/PR, referentes ao exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 45,
IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019. Determinou a aplicação da sanção de suspensão
do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, enquanto não for regularizada a situação do partido político Requerido (art. 37-A, da Lei
nº 9.096/1995), caracterizada a inadimplência a partir da publicação desta sentença. (Prestação de
Contas Anual, cuja autuação automática se deu para apurar a omissão da agremiação Agir de
Fazenda Rio Grande/PR, referente ao exercício financeiro de 2021, julgadas não prestadas tendo
em vista que não apresentou suas contas no prazo previsto no art. 32, da Lei nº 9.096/1995 e no art.
28 da Resolução TSE nº 23.604/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO AGIR - FAZENDA
RIO GRANDE/PR (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCO JOEL AQUINO (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43788527
19/12/2023
14:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.090

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600108-14.2022.6.16.0144 –
Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO AGIR - FAZENDA RIO
GRANDE/PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRENTE: MARCO JOEL AQUINO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO DO
DEVER DE PRESTAR CONTAS. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA JUNTADA NOS PRÓPRIOS
AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA
RESOLUÇÃO TSE n. 23.604/2019. PREJUÍZO À ANÁLISE PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. SENTENÇA MANTIDA. INADIMPLÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO APÓS TRÂNSITO EM
JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É dever dos partidos, em todas as esferas, prestar contas anuais
dos recursos arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro,
como previsto no artigo 32 da Lei n. 9.096/1995.

2. Os órgãos partidários que não tiveram movimentação financeira
devem apresentar a declaração de ausência de movimentação de
recursos no Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, conforme
art. 28, § 4º, I, da Resolução TSE n. 23.604/2019.

3. Não apresentadas as contas pelo órgão partidário na forma prevista
pela legislação eleitoral, mesmo após intimação, deve ser mantido o
Num. 43788527 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914434106900000042746235
Número do documento: 23121914434106900000042746235
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:52:51

julgamento das contas como não prestadas, cabendo ao recorrente,
caso queira, após o trânsito em julgado, buscar a regularização de
suas contas, conforme o procedimento previsto no artigo 58 da
Resolução TSE n. 23.604/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do AGIR de
Fazenda Rio Grande, em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona
Eleitoral de Fazenda Rio Grande, que julgou não prestadas as contas partidárias relativas
ao exercício financeiro de 2021.

Em suas razões recursais (ID 43752222), o recorrente aduziu, em síntese,
que: a) teve as contas partidárias anuais referente ao exercício financeiro de 2021
julgadas não prestadas apesar de ter juntado no sistema PJE a declaração de ausência
de movimentação financeira e da constatação pela Unidade Técnica da veracidade das
informações; b) que não foi intimado após a parecer técnico, sendo nulos os atos
processuais posteriores; c) o procedente citado na decisão que julgou as contas como
não prestadas não se amolda ao caso apresentado. Ao final, requer “a Reforma da R.
Sentença, para o fim de declarar as contas prestadas, e aprovadas, ou, alternativamente,
aprovadas com ressalvas. Caso não seja este o entendimento dessa Corte, por exercício
de cautela processual, requer-se seja reconhecida a nulidade processuais apontada,
devolvendo-se os autos ao MM. Juízo a quo, para o fim de ser oportunizada manifestação
dos Recorrentes após o ‘parecer’.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43754182) opinou pelo conhecimento e
não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Num. 43788527 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914434106900000042746235
Número do documento: 23121914434106900000042746235
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:52:51

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Do mérito

A propósito da prestação de contas partidária anual, a Lei dos Partidos
Políticos, Lei n. 9.096/95, prevê que deverá ser apresentada até o dia 30 de junho do ano
seguinte:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.

A Resolução TSE n. 23.604/2019 disciplina a forma de apresentação das
contas, estabelecendo a forma simplificada quando não há movimentação de recursos:

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:

I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo
municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;

II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual
definitivo ou comissão estadual provisória; e

III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas
os órgãos partidários que no exercício financeiro de referência das contas:

I - estiverem vigentes em qualquer período;

II - recuperarem a vigência, devendo prestar contas do período em que regularmente
funcionaram; e

III - tendo havido a perda da vigência, devendo prestar contas do período que
regularmente funcionaram.

§ 2º Os Tribunais Regionais Eleitorais farão publicar até o fim do mês de fevereiro de
cada ano a relação dos juízos competentes para o recebimento das contas dos
órgãos municipais e zonais.

§ 3º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua
posição patrimonial e financeira apurada no exercício.

§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada
por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a
qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e:

I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA);

Num. 43788527 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914434106900000042746235
Número do documento: 23121914434106900000042746235
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:52:51

[...]

Nota-se que a Resolução TSE n. 23.604/2019 é expressa ao determinar que
os órgãos partidários que não tiveram movimentação financeira devem apresentar a
declaração de ausência de movimentação de recursos no Sistema de Prestação de
Contas Anual – SPCA.

No caso dos autos, o recorrente, após notificado da omissão na prestação de
contas (ID 43752185), declarou a ausência de movimentação de recursos juntando aos
autos declaração (ID 43752190), porém, não apresentou essa declaração no sistema
SPCA, conforme determina a Resolução TSE n. 23.604/2019.

O prestador, ao contrário do que alega, não teve seu direito de manifestação
suprimido, pois foi intimado para apresentar a declaração de ausência de movimentação
financeira no sistema SPCA, nos termos do que determina o artigo 28, §4º da Resolução
TSE n. 23.607/2019 e se manteve inerte (ID 43752195).

Mesmo após as contas terem sido julgadas não prestadas (ID 43752202),
com a oposição de embargos de declaração, o partido político foi novamente intimado
para declarar a ausência de movimentação financeira no sistema próprio, o SPCA (ID
43752213), e novamente se manteve inerte (ID 43752216).

Percebe-se que houve oportunidade para que o recorrente apresentasse
suas contas na forma prevista na legislação, não havendo que se falar em nulidade
decorrente de supressão do direito à apresentação das alegações finais.

O que se nota é que, o órgão partidário mesmo lhe tendo sido oportunizada,
inclusive após o julgamento das contas, a possibilidade de prestar as contas na forma
determinada pela Resolução TSE n. 23.607/2019, não o fez.

A apresentação das contas no sistema próprio da Justiça Eleitoral – SPCA
não é mera formalidade, decorre da necessidade de batimentos com as bases de dados
da Justiça Eleitoral, que é integrada com outros sistemas como os da Receita Federal e
das instituições bancárias, e que possibilitam, efetivamente, confirmar a ausência de
movimentação de recursos.

Nesse sentindo, a alegação do recorrente de que a veracidade da declaração
de ausência de movimentação de recursos foi confirmada no parecer conclusivo emitido
pela Unidade Técnica não procede, porque a simples consulta aos dados já disponíveis
pela Justiça Eleitoral não é a análise completa das contas, porquanto essa só é possível
com o preenchimento da declaração das informações no Sistema de Prestação de Contas
Anual - SPCA.

Tanto é assim que a Resolução TSE n. 23.604/2019 estabelece em detalhes
os procedimentos a serem realizados para a apresentação das contas a fim de possibilitar
a completa análise das contas.

Em caso muito semelhante a este, esta Corte já se manifestou pela
obrigatoriedade da apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos no SPCA, confira-se:
Num. 43788527 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914434106900000042746235
Número do documento: 23121914434106900000042746235
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:52:51

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. LEI Nº 9.096/1995 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. PETIÇÃO DE JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. FEITO EXTINTO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS
PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO. PRESTAÇÃO CONSTANDO COMO
"ABERTA" NO SISTEMA PRÓPRIO. PARTIDO DEVIDAMENTE ORIENTADO E
INTIMADO SOBRE O PROCEDIMENTO CORRETO. PREJUÍZO À ANÁLISE PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1. O §4º do artigo 28 da Res. TSE nº 23.604/2019 prevê a necessidade
de preenchimento e envio da declaração de ausência de movimentação de recursos
no período pelo Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA. O término do prazo
previsto para o envio da prestação de contas não obsta o cumprimento de tal
requisito, mormente quando a prestação se encontra em situação "aberta" no referido
sistema. 2. Mais do que uma simples formalidade, o envio da declaração de
ausência de movimentação financeira pelo Sistema de Prestação de Contas Anual –
SPCA, bem como o consequente fechamento do sistema, visa dar maior segurança
ao procedimento, permitindo que a Justiça Eleitoral realize o batimento com as
informações constantes em sua base de dados, atestando se, efetivamente, não há
indícios de recebimento de recursos durante o exercício. 3. Recurso conhecido e
não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060010745, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 23, Data 04/02/2022)

Esse precedente é o mesmo citado na decisão que julgou as contas como
não prestadas, e ao contrário do que alega o recorrente, trata de caso muito similar ao
presente, o julgamento de contas como não prestadas em razão da juntada da declaração
de ausência de movimentação de recursos nos próprios autos e não no sistema próprio, o
SPCA.

Ademais, não é possível neste momento processual, a reabertura de prazo
para a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, uma vez
que o processo de prestação de contas, com o advento da Lei nº 12.034/2009, é de
natureza jurisdicional, razão pela qual a Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no
exercício da jurisdição.

Assim sendo, o processo jurisdicional de prestação de contas deve respeitar
a lógica processual, de modo que não sendo praticado o ato processual para o qual o
recorrente foi devidamente intimado, opera-se a preclusão.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. QUERELA
NULLITATIS JULGADA IMPROCEDENTE. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO
PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO PRAZO
DETERMINADO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECLUSÃO.
A U S Ê N C I A D E P R E J U Í Z O . N Ã O P R O V I M E N T O D O A G R A V O
REGIMENTAL. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro, à unanimidade, julgou improcedente ação de declaração de nulidade que
pretendia desconstituir o acórdão proferido em processo no qual as contas do
candidato recorrente foram julgadas não prestadas, relativas ao pleito de 2018,
ocasião em que concorreu ao cargo de deputado estadual, logrando êxito na
Num. 43788527 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914434106900000042746235
Número do documento: 23121914434106900000042746235
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:52:51

suplência. 2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao recurso
especial manejado pelo candidato ao cargo de vereador, nos termos do art. 36, § 6º,
do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral. ANÁLISE DO AGRAVO
REGIMENTAL 3. Não houve ofensa ao art. 275, I e II, do Código Eleitoral, nem aos
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem assentou
expressamente que, devidamente intimado para regularizar sua representação
processual, o autor deixou de fazê–lo, visto que a procuração não assinada carreada
aos autos da prestação de contas é inidônea para comprovar a capacidade
postulatória do advogado indicado. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, "o cabimento da querela nullitatis restringe–se às hipóteses de revelia
decorrente de ausência ou de defeito na citação e de sentença proferida sem
dispositivo legal, sem assinatura do magistrado ou exarada por quem não exerce
função judicante ou atividade jurisdicional" (AgR–AI 505–93, rel. Min. Gilmar Ferreira
Mendes, DJE de 5.3.2015), o que não se verifica na espécie. 5. A partir da edição
da Lei 12.034/2009, o processo de prestação de contas passou a ter caráter
jurisdicional, de modo que, não praticado o ato no momento processual próprio,
ocorre a preclusão. 6. A notificação do recorrente para regularizar a representação
processual ocorreu por meio eletrônico, estando o entendimento do Tribunal Regional
Eleitoral em conformidade com o desta Corte. Precedente: AgR–AI 1026–17, rel. Min.
Henrique Neves da Silva, DJE de 28.10.2015. 7. Não foi interposto recurso nos
autos da PC 0606442–66.2018.6.19.0000, meio processual adequado a se discutir a
matéria ora ventilada, tendo a prestação de contas transitado em
julgado. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento. (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060072284, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 196, Data 30/09/2020,
Página 72-79)

Assim, não apresentadas as contas pelo órgão partidário na forma prevista
pela legislação eleitoral, mesmo após intimação, deve ser mantido o julgamento das
contas como não prestadas, cabendo ao recorrente, caso queira, após o trânsito em
julgado deste julgamento, buscar a regularização de suas contas, conforme o
procedimento previsto no artigo 58 da Resolução TSE n. 23.604/2019[1].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, mantendo a respeitável sentença que julgou NÃO PRESTADAS as
contas do AGIR de Fazenda Rio Grande, referentes ao exercício financeiro de 2021 e
determinou a aplicação da sanção de suspensão do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha até regularização.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no art. 47.
Num. 43788527 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914434106900000042746235
Número do documento: 23121914434106900000042746235
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:52:51

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600108-14.2022.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DO AGIR - FAZENDA RIO GRANDE/PR, CARLOS EDUARDO DE
OLIVEIRA, MARCO JOEL AQUINO - Advogado dos RECORRENTES: MAURICIO VITOR
LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE
FAZENDA RIO GRANDE PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.12.2023

Num. 43788527 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914434106900000042746235
Número do documento: 23121914434106900000042746235
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:52:51